Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722622-67.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADAS: ILE SAINT-LOUIS EMPREENDIMENTOS LTDA, ILE DE LA CITE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta omissão da decisão recorrida, ao argumento de que a mera transcrição de precedente não se presta como fundamento suficiente para vetar o prosseguimento do apelo. Aduz ainda, ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 22520236 para que todas as intimações relativas às agravadas, sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL AYRES KALUME REIS, OAB-DF 17.107 e RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB-DF 17.162. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018